Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-42.2022.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000908-42.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), THIAGO MONACO DE ARAUJO - CPF: 776.288.021-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000908-42.2022.8.11.9005.

Agravante (s):
THIAGO MONACO DE ARAUJO.

Agravado (a):
MUNICIPIO DE NOBRES.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÂO DO PROTESTO INDEFERIDO PELO JUIZO SINGULAR – SINAIS DE RELEVÂNCIA DO DIREITO DEFENDIDO COM RISCOS DE PREJUIZOS IRREPARÁVEIS – SUSPENSÃO MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Se os elementos
apresentados nos autos do instrumento são satisfatórios a demonstrar a verossimilhança das alegações da parte agravante,
deve ser deferida a
tutela

antecipada

pretendida
.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, encartado nos autos da ação declaratória de prescrição de débito travada entre as partes litigantes, o qual indeferiu o pleito da parte agravante de suspensão do protesto da CDA 36/2022.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fático-jurídico tendente à reforma do decisum fustigado.

Com isso, postula a reforma do decisum fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada para o fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Deferido o efeito ativo recursal postulado, vieram as informações do Juízo Monocrático.

A parte agravada apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, encartado nos autos da ação declaratória de prescrição de débito travada entre as partes litigantes, o qual indeferiu o pleito da parte agravante de suspensão do protesto da CDA 36/2022.

Pois bem.
No que tange ao mérito, como assinalei na decisão concessiva do efeito ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento,
penso que, enquanto pendente a discussão judicial em torno da regularidade do protesto apontado, deve-se suspender a cobrança e manter positiva a ficha cadastral do devedor, pena de prejuízos irreparáveis, pois que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, implica em imediata restrição comercial do negativado.

Portanto, vislumbrando a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar perseguida, me obrigo a deferir o pleito inicial em referência.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a liminar deferida anteriormente, que determinou a
suspensão dos efeitos do protesto tirado contra a parte agravante
, até ulterior deliberação judicial.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023